Tribunal: STF
Processo: AI 635676
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
   DECISÃO AGRAVADA.
        A decisão agravada fundou-se na falta de
   preparo do recurso extraordinário, fundamento que não foi
   refutado pela parte agravante, o que torna inviável o
   recurso.
        Agravo regimental a que se nega provimento.